Tribunal: STF
Processo: Rcl 66474
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vinícola Salton S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 1000696-41.2017.5.02.0002, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, na ADPF nº 324 e no Tema 725 da repercussão geral.



    A Reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    "A parte Reclamada ajuizou em 02 de maio de 2017 de Reclamatória Trabalhista de nº 1000696-41.2017.5.02.0002 de onde emergiu a decisão exorbitante que se visa cassar, alegando: (i) presença dos elementos caracterizadores de relação de emprego no contrato de prestação de serviço firmados entre as partes; (ii) falta de anotação em sua CTPS.



    A Reclamatória trabalhista foi julgada procedente, através da sentença proferida pela M.M. 34ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, tendo a seguinte fundamentação:



    (...)



    Contra esta sentença, as partes interpuseram Recurso Ordinário ao TRT da 2ª Região, do qual emergiu o acórdão da 8ª Turma que manteve o reconhecimento de vínculo empregatício ao não conhecer o recurso ordinário da Reclamada e ainda proveu o recurso ordinário da reclamante".



    Sustenta que "a presente reclamação vem calcada na desobediência, pela Corte Superior Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF n.º 324 e no Tema 725 de Repercussão geral, no qual este E. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratações civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo artigo 3º da CLT" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "em que pese a reclamatória trabalhista ter transitado em julgado, a Reclamação Constitucional mostra-se a única medida disponível para (i) assegurar a autoridade de decisão desse E. STF e para (ii) evitar que se consumem danos irreparáveis, mormente tendo em vista a evidente afronta ao decidido no Tema 725, em que se fixou a legalidade de 'qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas'" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "contratou os serviços da Sra. Paula Cristina, para um projeto denominado “Horeca”, a fim de impulsionar suas vendas no mercado hoteleiro, não havendo nenhuma subordinação jurídica entre eles" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "estamos tratando aqui de uma empresária com grande experiencia no mercado hoteleiro, com remuneração diferenciada, o que a torna hipersuficiente, com total autonomia para decidir sobre suas formas de trabalho, o que afastaria de plano o reconhecimento de vínculo" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação "para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG) de forma a reconhecer a relação civil havida entre as partes" (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifica-se que o acórdão ora reclamado transitou em julgado em 23.11.2023.



    Nesse contexto, a pretensão da reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 12.03.2024, o ato reclamado há muito transitara em julgado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13.110-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21.3.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (Rcl 25.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.8.2018)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente